Tribunal: TJSP
Processo: 2183327-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Alienação judicial do bem. Cumulação de pedido de indenização pelo uso exclusivo do bem comum. Admissibilidade. Adoção do procedimento ordinário, inexistindo incompatibilidade procedimental.
Valor da causa. Consideração do valor integral do imóvel e não apenas da fração ideal da autora. Ação que tem por objeto o bem em sua integralidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Alienação judicial do bem. Cumulação de pedido de indenização pelo uso exclusivo do bem comum. Admissibilidade. Adoção do procedimento ordinário, inexistindo incompatibilidade procedimental.
Valor da causa. Consideração do valor integral do imóvel e não apenas da fração ideal da autora. Ação que tem por objeto o bem em sua integralidade. Precedentes.
Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência dos pressupostos para concessão do benefício.
Recurso parcialmente provido.